Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-83.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Empréstimos consignados em benefício previdenciário do autor não reconhecidos – Débito objeto de portabilidade – Dívida comprovada, e relação jurídica demonstrada, sendo reconhecida a existência de anterior relacionamento comercial com a outra instituição financeira e a consequente quitação – Ação improcedente – Recurso do banco provido e recurso adesivo do autor

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Empréstimos consignados em benefício previdenciário do autor não reconhecidos – Débito objeto de portabilidade – Dívida comprovada, e relação jurídica demonstrada, sendo reconhecida a existência de anterior relacionamento comercial com a outra instituição financeira e a consequente quitação – Ação improcedente – Recurso do banco provido e recurso adesivo do autor não provido*